Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738468-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA, DANIEL CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora